Tribunal: STF
Processo: RE 82006
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
MILITAR (SP). FORMA DE CALCULO DE ADICIONAIS.
AUTORES JULGADOS, EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO CARECEDORES DE AÇÃO
INTENTADA. NÃO SE ESTENDEM A POLICIAL-MILITAR AS CONDIÇÕES DE
CALCULO DOS ADICIONAIS INSTITUIDOS EM FAVOR DO SERVIDOR CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.